Tribunal: TJDFT
Processo: 0708957-23.2018.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO EM FAVOR DE TERCEIRO. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E PONTUAÇÃO PARA NOME DE TERCEIRO. interesse DA FAZENDA PÚBLICA E AUTARQUIA DISTRITAL. PARTES QUE NÃO FIGURARAM NA RELAÇÃO PROCESSUAL. DESOBEDIÊNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. VÍCIO RECONHECIDO DE OFÍCIO. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. CURADORIA ESPECIAL. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. MATÉRIA DE DEFESA ADUZIDA SOMENTE NAS RAZÕES DO RECURSO.INOVAÇÃO RECURSAL. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE VEÍCULOS. ENCARGOS DO AUTOMÓVEL OBRIGAÇÃO DO CESSIONÁRIO.INADIMPLEMENTO. INSCRIÇÃO DO NOME DO PROPRIETÁRIO EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA CURADORIA ESPECIAL EM NOME DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É incabível a expedição de ofício ao Detran ou à Secretaria de Fazenda para cumprirem comando exarado na sentença, se não participaram da relação processual. Necessidade de preservar o devido processo legal sempre a ordem judicial resultar na supressão, modificação ou alteração de direito de terceiro. Nesse sentido, o artigo 506 do CPC, ao restringir os efeitos da decisão às partes contendedoras. Nulidade parcial da sentença reconhecida de ofício.
2. De acordo com o artigo 341, parágrafo único do Código de Processo Civil, a Curadoria Especial possui a faculdade de apresentar contestação por negativa geral, afastando-se o ônus da impugnação específica dos fatos deduzidos na inicial. Mas não está isenta de alegar toda a matéria de direito em sua contestação (art. 336, do CPC). Recurso não conhecido.
3. Cabe ao cessionário arcar com os encargos relacionados à coisa enquanto estiver em sua posse e até que promova a consolidação da propriedade em patrimônio, seja por força da lei, seja pela obrigação contratual estabelecida entre as partes.
4. Restou configurado o dano moral, ao passo que o inadimplemento do suplicado resultou na inscrição do nome do requerente na dívida ativa, além do risco de perder o direito de conduzir veículo automotor, em razão do grande número de infrações cometidas.
5. Apelação da Curadoria Especial em substituição processual do réu não conhecido. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida.